Tribunal: STF
Processo: RE 1430955
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “CARTEIRA PREVIDÊNCIA/REGIME APLICÁVEL Pretensão do autor de que os réus sejam condenados a cumprir o acórdão proferido na ADIN 4420, procedendo aos reajustes futuros pela quantificação de salários mínimos, conforme estabelecia a redação anterior da Lei 10.393/70, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, desde março de 2008, ocasião em que ocorreu o congelamento, mês a mês, pela quantificação de salários-mínimos, acrescidos dos juros legais, e correção monetária, ou ainda, a condenação dos réus ao pagamento das diferenças remuneratórias incidentes no período de congelamento (março de 2008 a maio de 2010), com base na nova lei, tudo devidamente atualizado, com juros e correção monetária Arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 - ADI 4.420, por meio da qual o E. STF garantiu, expressa e inequivocamente, a situação jurídica de quem já tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para a obtenção do benefício - Sentença de improcedência reformada Precedente deste Egrégio Tribunal Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº 4, e ao decidido no julgamento da ADI 4.420.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 6):



    “a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta dúvida que tal previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.”



    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, pp. 4-9):



    “A respeito da matéria, a Lei Estadual nº 10.393/70, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, previa em seus arts. 12 e 13:



    (...)



    Referidos dispositivos, no entanto, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 que, como se sabe, vedou expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. 



    Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante nº 4, in verbis:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Nesse contexto, sobreveio a Lei Estadual nº 14.016/10, que alterou, dentre outros, os arts. 12, 13 e 45 da Lei nº 10.393/70, os quais passaram a vigorar com a seguinte redação:



    (...)



    Sabe-se, entretanto, que as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 14.016/10 foram objeto da ADI nº 4.420, que decidiu, conforme defendido pelo autor, ressalvar o direito adquirido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/70, dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da nova lei. 



    Observe-se que, embora os critérios de reajuste salarial não tenham sido objeto específico da referida ADI, foi conferida interpretação conforme a Constituição ‘ao restante do diploma impugnado’, conforme se verifica na ementa do julgado:



    (...)



    Contudo, na ADI 4.420, o E. STF garantiu, expressa e inequivocamente, a situação jurídica de quem já tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para a obtenção do benefício. 



    A reforçar tal presunção, observa-se que a ADI 4.420 foi julgada em 16/11/16, mais de 8 anos depois de editada a Súmula Vinculante nº 4 e evidentemente depois da Constituição Federal/88. 



    Deste modo, conclui-se que o STF, ao dar interpretação conforme a Constituição, determinando expressamente que as regras da Lei Estadual nº 14.016/10, cuja inconstitucionalidade não foi expressamente reconhecida, não se aplicam a quem já gozava o benefício, ou reunia os requisitos para tal, acabou por firmar a aplicabilidade da Lei nº 10.393/70 a estas pessoas.



    Assim, inaplicável, no caso concreto, a nova legislação Lei nº 14.016/10, eis que incontroverso que o autor já estava aposentado desde 04/05/04 (fls. 17), nos termos da Lei nº 10.393/70, muito antes de sua entrada em vigor.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente a ação, a fim de condenar os réus a implementar nos proventos de aposentadoria do autor o reajuste com base no salário-mínimo, nos moldes da Lei Estadual nº 10.393/70, e a pagar as diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a possibilidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Cito ainda precedentes os seguintes precedentes: ARE 1.390.039, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.390.043, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 42.874, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Ficam, portanto, invertidos os ônus sucumbenciais, majorados em ¼ (um quarto) em relação aos honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, do CPC, e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



Documento Assinado Digitalmente